Tribunal: TJSP
Processo: 9000003-37.2019.8.26.0161
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de restabelecimento de penas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade – Impossibilidade – A reconversão das penas restritivas de direitos em reprimenda corporal é obrigatória na impossibilidade de execução simultânea – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000003-37.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é agravante MARCELO
PEREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000003-37.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 2/6
Agravo em Execução Penal no 9000003-37.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Agravante: Marcelo Pereira dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena
Voto no 32531
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Pleito de restabelecimento
de penas restritivas de direitos em substituição à pena privativa
de liberdade
Impossibilidade
A reconversão das penas
restritivas de direitos em reprimenda corporal é obrigatória na
impossibilidade de execução simultânea Decisão incensurável
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Marcelo Pereira dos Santos, contra decisão que
reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, fixando o regime fechado como prevalente (fls.
69/70).
Sustenta o agravante, em apertada síntese, ser de
rigor o cumprimento da pena mais grave (privativa de
liberdade) para, depois, cumprir a restritiva de direitos, nos
moldes do art. 76 do Código Penal. Destaca, ainda, que a
expiação corporal é anterior à substitutiva, inviabilizando a
reconversão (fls. 02/05v).
Apresentada a contrarrazões (fls. 08/09), a
decisão foi mantida (fls. 06) e a Ilustre Procuradora de Justiça
Iurica Tanio Okumura opinou pelo desprovimento do recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000003-37.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 3/6
(fls. 115/124).
É o relatório.
Com efeito, não assiste razão ao agravante.
Verte dos autos que o sentenciado cumpria pena
restritiva de direitos, quando lhe sobrevieram condenações a
penas privativas de liberdade.
Diante disso, determinou o juízo a quo a
reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, fixando o regime fechado como prevalente.
Pois bem.
O critério que deve ser observado pelo juízo da
execução para a unificação das penas está descrito no art.
111 da Lei de Execução Penal:
“Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo
processo
ou
em
processos
distintos,
a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição”.
Acerca do tema, leciona Guilherme de Souza
Nucci:
“(...) todas as penas aplicadas ao réu concentrar-se-ão
em
uma
única
Vara
de
Execução
Criminal,
normalmente a da Comarca onde ele estiver preso ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000003-37.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 4/6
fixar domicílio (caso se encontre em liberdade). Por isso,
cabe ao juiz que controla todas as suas condenações
promover a necessária somatória das penas e verificar
a adequação do regime imposto, bem como dos
benefícios auferidos. (...) Exemplificando: a) o réu
recebe três penas de três anos, por diversos crimes
dolosos, em Varas diferentes; cada magistrado, na
sentença condenatória, concede-lhe a substituição por
penas
restritivas
de
direitos.
Quando
as
três
condenações chegarem à Vara da Execução Penal, o
juiz promoverá a somatória, verificará o total de nove
anos de reclusão e deverá cassar o benefício da pena
alternativa, inserindo o condenado no regime fechado.
(...)" (in Leis penais e processuais penais comentadas,
5 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.
544-545).
Cabe ainda ressaltar que a única condição para
que as penas restritivas de direitos sejam mantidas é que
possam ser executadas simultaneamente com eventuais
sanções corporais, independentemente de a condenação
substituída ser anterior ou posterior à pena privativa de
liberdade imposta.
Pode se citar, como exemplo, o sentenciado que
cumpre penas em regime prisional aberto e é condenado a
penas restritivas de direitos, oportunidade em que a pena
privativa de liberdade não o impede de cumprir as condições
impostas pela pena restritiva de direitos, a depender de sua
modalidade (v.g, a prestação pecuniária).
Assim, malgrado disponha o art. 76 do Código
Penal
que,
no
concurso
de
infrações,
executar-se-á

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000003-37.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 5/6
primeiramente a pena mais grave, referido comando não se
aplica quando a natureza das reprimendas é distinta, como
no caso em tela, em que há discrepância entre a reprimenda
corporal e a pena restritiva de direitos.
Portanto, para que não houvesse a reconversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, seria
necessária a possibilidade do cumprimento simultâneo da
pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade.
Acerca do tema:
“Agravo em Execução
Superveniência de nova
condenação Conversão da pena restritiva de direitos
anteriormente imposta, em privativa de liberdade -
unificação das penas - não incidência do art. 76 do CP
Observância do art. 44, §5o do CP c.c. 181, da LEP -
Termo a quo para a obtenção de benefícios a partir do
trânsito em julgado da nova condenação Precedentes
do STJ e do STF Recurso não provido” (Agravo em
Execução Penal n.o 0160320-73.2013.8.26.0000, Rel.
Amaro Thomé, j. em 29.05.2014).
E a solução que se afigura necessária, diante
dessa incompatibilidade, é a reconversão.
A propósito, precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000003-37.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 6/6
DIREITOS. POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS
REPRIMENDAS. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA
NO ART.111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. O entendimento firmado nesta
Corte é de que, sobrevindo nova condenação, somente
é possível a manutenção da pena restritiva de direitos
na hipótese em que exista compatibilidade no
cumprimento simultâneo das reprimendas. (HC
326.481/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,

QUINTA

TURMA,
julgado

em
25/08/2015,
DJe
01/09/2015).
2.
Independentemente de a condenação à pena
restritiva de direitos ser anterior ou posterior à
sanção privativa de liberdade, o único critério
utilizável para manter a pena substitutiva
é a compatibilidade de cumprimento simultâneo
das reprimendas, quando da unificação. (HC
328.923/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
19/11/2015,
DJe
09/12/2015). 3. Agravo Regimental improvido”. (AgRg
no HC 311.138/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
08/03/2016,
DJe
15/03/2016 Sem destaque no original).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator